Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO TRANSPORTE. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO. INDEVIDA. REESTABELECIMENTO NECESSÁRIO. PROCESSO ANTERIOR. DIREITO RECONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer cuja sentença julgou procedente o pedido exordial para reestabelecer o pagamento da indenização transporte interrompida ilegalmente, além da restituição referente ao período não pago.
2. O ente distrital réu apresentou recurso inominado regular e ausente o preparo ante a isenção legal. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Foi proferido despacho de ID 48077683 que intimou o DF a se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões.
4. Em resposta, no ID 48904111, o ente distrital alegou que reiterou as razões da contestação, ante a necessidade de adoção da referida tese defensiva por parte do judiciário.
5. Todavia, não assiste razão ao recorrente e o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento.
6. Preliminar – princípio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. Com efeito, é manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecido o recurso inominado cujas razões não impugnam a decisão recorrida.
7. Em seu recurso, o recorrente repisou, ipsis litteris, os fundamentos em sede de contestação, quais sejam, a aplicação da súmula no 37 e 43 do STF, inexistência de veículo em nome do recorrido e o valor de indenização fixado em ato da Secretária de Estado e Gestão Administrativa.
8. Por outro lado, a sentença consignou que o direito ilegalmente interrompido do recorrido já foi discutido noutros autos, nos quais restou reconhecido o direito do autor em receber a indenização de transporte, o que impede a sua reanálise, visto que se reveste de coisa julgada. Ainda, consignou a sentença que as questões levantadas em contestação pelo ente distrital recorrente mencionadas alhures, deveriam ter sido arguidas na ação originária que reconheceu o direito do autor, não podendo agora serem analisadas, sob pena de violação do artigo 508 do CPC ante a preclusão da matéria.
9. Nesse sentido, percebe-se evidente ausência de impugnação específica e consequente violação do princípio da dialeticidade: “(...)Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)
10. No Superior Tribunal de Justiça outro não é o entendimento: “Inobservância do princípio da dialeticidade – aplicação de multa. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4o do mesmo artigo."AgInt no REsp 1623353/RS”.
11. Portanto, tendo o recorrente optado por reproduzir os fundamentos expostos em sede de contestação e sem qualquer impugnaçãoàqueles que balizaram a decisãoo hostilizada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal e não deve ser conhecido.
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Vencida a parte recorrente, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a isenção legal.